Tribunal: TJDFT
Processo: 0737035-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAÍSSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA e JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu quesitos apresentados e a serem respondidos pelo perito judicial. Requereu a antecipação da tutela recursal “para o fim de se determinar ao perito que responda a todos os quesitos formulados pela defesa” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a liminar. Preparo regular sob ID 19094902. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo em face à decisão que indeferiu quesitos dos réus em perícia judicial. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “Verifico que não foi analisada a pertinência dos quesitos apresentados pelas partes. Quanto aos quesitos apresentados pela autora, indefiro os itens “1”, “2”, “3”, “4” e “5”, pois podem ser comprovados pela prova documental que já se encontra nos autos. No que pertine aos quesitos dos réus, pelo mesmo motivo, indefiro os itens “a”, “b”, “c” e “d” do ponto 24 (DOS QUESITOS GERAIS); itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j’, “l’, “m”, “s”, “t” do ponto 25 (DA AÇÃO POSSESSÓRIA); item “a” do ponto 26 (DOS EMBARGOS DE TERCEIRO); itens “a”, “b”, “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “i”, “v” do ponto 27 (DA QUERELA NULLITATIS); itens “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h” do ponto 28 (DA AÇÃO RESCISÓRIA); item “f” do ponto 29 (DOS QUESITOS FINAIS). Indefiro também os itens “k”, “n”, “o”, “p”, “q”, “r”, “u”, “v”, “w”, “x”, “y” e “z” do ponto 25 (DA AÇÃO POSSESSÓRIA); itens “b” e “c” do ponto 26 (DOS EMBARGOS DE TERCEIRO); itens “e”, “m”, “n” e “o” do ponto 27 (DA QUERELA NULLITATIS); itens “j”, k” e “l” do ponto 28 (DA AÇÃO RESCISÓRIA) e item “a” do ponto 29 (DOS QUESITOS FINAIS), pois a perícia deve avaliar a atuação global da autora. Os pontos objeto desses quesitos devem ser avaliados pelo perito, sem a necessidade de resposta específica para cada peça processual da autora nos referidos processos. Indefiro, ainda, o item “f” do ponto 24 (DOS QUESITOS GERAIS”; itens “bb” e “cc” do ponto 25 (DA AÇÃO POSSESSÓRIA); “l”, “p” e “w” do ponto 27 (DA QUERELA NULLITATIS); itens “m”e “o” do ponto 28 (DA AÇÃO RESCISÓRIA) e itens “d”, “e”, “g”, “h”, “i”, “j”e “l” do ponto 29 (DOS QUESITOS FINAIS), por serem irrelevantes para a solução da demanda. Nos termos do art. 470, II, do CPC, formulo os seguintes quesitos: 1) se houve desídia por parte da autora na atuação dos processos acima referidos; 2) analisar a atuação da autora levando em consideração os critérios do art. 85, §2o, do CPC. Intime-se o perito para apresentar proposta de honorários, levando em consideração os quesitos indeferidos nesta decisão. Prazo de 15 dias”. Interpostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido, mantendo-se a decisão inalterada. Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O rol é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Interessante, neste momento, apresentar o ensinamento de José Miguel Garcia Medina: “O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015)”.Medina, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição. Editora Revista dos Tribunais, 2015. No mesmo sentido o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA FORA DAS HIPOTESES LEGAIS. ARTIGO 1.015 NCPC. 1) Na nova sistemática legal a recorribilidade imediata de qualquer decisão interlocutória mediante agravo de instrumento deve ficar limitada aos casos previstos de forma expressa no art. 1.015 do NCPC. 2) As interlocutórias que não se encontram no rol do artigo 1.015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação. 3) Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956711, 20160020076226AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, uma vez que dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no artigo 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que homologa valor de honorários periciais. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.956349, 20160020087630AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2016, Publicado no DJE: 29/07/2016. Pág.: 181-187. E, em especial, deste colegiado: EMENTA AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CONCISA. DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA. CPC 1.015. ROL TAXATIVO. A decisão declinatória de competência é irrecorrível por meio de agravo de instrumento, cuja admissibilidade restringe-se às hipóteses legais taxativamente especificadas. (Acórdão n.1064327, 07116252820178070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/11/2017, Publicado no DJE: 02/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. ART. 1015 CPC/2015. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DECISÃO SOBRE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O rol do art. 1.015 CPC/2015 é taxativo, não admitindo interpretação extensiva. 2. A decisão interlocutória sobre a competência do Juízo não configura hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por não integrar o rol do art. 1.015 CPC/2015. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1065685, 07065241020178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.696.396/MT, firmou entendimento por mitigar a taxatividade das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, quando a postergação da análise da irresignação puder acarretar a perda de objeto do próprio recurso, ou ocasionar dano irreparável. No entanto, a situação ora configurada não demanda urgência que justifique a mitigação da regra para conhecimento do recurso, uma vez não caracterizada iminência de dano irreparável pela postergação da análise em eventual apelação. Inarredável o reconhecimento de que a questão comporta apreciação apenas em preliminar de apelação por suposta nulidade ou cerceamento de direito, e não em agravo de instrumento. Entendimento, inclusive, que já vigia ao tempo do CPC/73 (REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018) Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do agravo de instrumento por manifesta falta de adequação formal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator